Tribunal: TJSP
Processo: 3001238-37.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. OPV. Alegação de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados, mantida a decisão que afastou a aplicação da Lei Estadual n. 17.205/2019 quanto ao pagamento das prioridades